Tribunal: TRF3
Processo: 5000095-40.2017.4.03.6139
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementado pela Medida Provisória no. 778/2017, convertida na Lei no 13.485/2017.

II. Os artigos 1o e 2o da referida Lei possuem autorização expressa permitindo a inclusão das multas isoladas no parcelamento instituído pela Lei no 13.485/2017.

III. Por sua vez, a Receita Federal impôs restrição não prevista em Lei através da edição da Instrução Normativa RFB no 1.710/2017.

IV. Portanto, a Receita Federal extrapolou o seu poder regulamentar ao exceder os limites da norma legal regulamentada, o que implica em atuação administrativa contra legem ou ultra legem, caracterizando o abuso de poder.

V. Remessa oficial e apelação improvidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000095-40.2017.4.03.6139

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MUNICIPIO DE ITARARE

Advogado do(a) APELADO: DAVID GILBERTO MORENO JUNIOR - SP301503-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000095-40.2017.4.03.6139

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MUNICIPIO DE ITARARE

Advogado do(a) APELADO: DAVID GILBERTO MORENO JUNIOR - SP301503-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado pelo Município de Itararé objetivando que a autoridade impetrada se abstenha de impedir a inclusão da multa isolada no pedido de parcelamento a ser formalizado perante a Receita Federal com base na Lei no 13.485/2017.

Foi deferida a liminar.

A r. sentença monocrática julgou procedente o pedido, concedendo a segurança, para determinar às autoridades impetradas que se abstenham de impedir a inclusão de multa isolada de 150%, aplicada nos processos administrativo-fiscais no. 10855.724.417/2014-78, no. 16027.720.181/2015-11 e no. 16027.720.183/2015-18, prevista no art. 89, §10o, da Lei no. 8.212/91, e no art. 2o, II, “a”, da Medida Provisória no. 778/2017 (convertida na Lei no. 13.485/2017), no pedido de parcelamento apresentado pelo impetrante, na forma da Medida Provisória no. 778/2017 (convertida na Lei no. 13.485/2017), não se aplicando a restrição ilegal prevista no art. 2o, §1o, II, da Instrução Normativa RFB no. 1.710 de 07/06/2017. Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios. Foi determinado o reexame necessário.

Nas razões recursais, a União Federal requer a reforma da sentença, com a denegação da segurança pleiteada.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo prosseguimento do feito.

É o

Inteiro teor:
258/779)

5000095-40.2017.4.03.6139

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO FISCAL. LEI No 13.485/2017. MULTA ISOLADA. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECEITA FEDERAL. IN RFB 1.710/2017. PODER REGULAMENTAR. RESTRIÇÃO NÃO IMPOSTA PELA LEI. RECURSO IMPROVIDO.

I. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de inclusão de débitos de multa isolada no parcelamento implementado pela Medida Provisória no. 778/2017, convertida na Lei no 13.485/2017.

II. Os artigos 1o e 2o da referida Lei possuem autorização expressa permitindo a inclusão das multas isoladas no parcelamento instituído pela Lei no 13.485/2017.

III. Por sua vez, a Receita Federal impôs restrição não prevista em Lei através da edição da Instrução Normativa RFB no 1.710/2017.

IV. Portanto, a Receita Federal extrapolou o seu poder regulamentar ao exceder os limites da norma legal regulamentada, o que implica em atuação administrativa contra legem ou ultra legem, caracterizando o abuso de poder.

V. Remessa oficial e apelação improvidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000095-40.2017.4.03.6139

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MUNICIPIO DE ITARARE

Advogado do(a) APELADO: DAVID GILBERTO MORENO JUNIOR - SP301503-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000095-40.2017.4.03.6139

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MUNICIPIO DE ITARARE

Advogado do(a) APELADO: DAVID GILBERTO MORENO JUNIOR - SP301503-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado pelo Município de Itararé objetivando que a autoridade impetrada se abstenha de impedir a inclusão da multa isolada no pedido de parcelamento a ser formalizado perante a Receita Federal com base na Lei no 13.485/2017.

Foi deferida a liminar.

A r. sentença monocrática julgou procedente o pedido, concedendo a segurança, para determinar às autoridades impetradas que se abstenham de impedir a inclusão de multa isolada de 150%, aplicada nos processos administrativo-fiscais no. 10855.724.417/2014-78, no. 16027.720.181/2015-11 e no. 16027.720.183/2015-18, prevista no art. 89, §10o, da Lei no. 8.212/91, e no art. 2o, II, “a”, da Medida Provisória no. 778/2017 (convertida na Lei no. 13.485/2017), no pedido de parcelamento apresentado pelo impetrante, na forma da Medida Provisória no. 778/2017 (convertida na Lei no. 13.485/2017), não se aplicando a restrição ilegal prevista no art. 2o, §1o, II, da Instrução Normativa RFB no. 1.710 de 07/06/2017. Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios. Foi determinado o reexame necessário.

Nas razões recursais, a União Federal requer a reforma da sentença, com a denegação da segurança pleiteada.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000095-40.2017.4.03.6139

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MUNICIPIO DE ITARARE

Advogado do(a) APELADO: DAVID GILBERTO MORENO JUNIOR - SP301503-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Portanto, a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante impõe aqui o exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de inclusão de débitos de multa isolada no parcelamento implementado pela Medida Provisória no. 778/2017, convertida na Lei no 13.485/2017.

Os artigos 1o e 2o da referida Lei dispõem sobre as espécies de débitos que poderão ser quitados pelos entes federativos, in verbis:

Art. 1o Os débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de suas autarquias e fundações públicas, relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, vencidos até 30 de abril de 2017, e os de contribuições incidentes sobre o décimo terceiro salário, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União, ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, poderão ser pagos em até duzentas parcelas, conforme o disposto nesta Lei.

Art. 2o Os débitos a que se refere o art. 1o desta Lei poderão ser quitados, no âmbito de cada órgão, mediante:

I - o pagamento à vista e em espécie de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento) do valor total da dívida consolidada, sem reduções, em até seis parcelas iguais e sucessivas, vencíveis entre julho e dezembro de 2017; e

II - o pagamento do restante da dívida consolidada em até cento e noventa e quatro parcelas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com reduções de:

a) 40% (quarenta por cento) das multas de mora, de ofício e isoladas e dos encargos legais e de 25% (vinte e cinco por cento) dos honorários advocatícios; e

b) 80% (oitenta por cento) dos juros de mora. (...)

Nessa esteira, a Lei possui autorização expressa permitindo a inclusão das multas isoladas no parcelamento instituído pela Lei no 13.485/2017.

Por sua vez, a Receita Federal impôs restrição não prevista em Lei através da edição da Instrução Normativa RFB no 1.710/2017, conforme se verifica em seu artigo 2o.

Art. 2o Os débitos perante a RFB de responsabilidade dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas autarquias e fundações públicas, relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas “a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias e os das contribuições incidentes sobre o 13o (décimo terceiro) salário, vencidos até 30 de abril de 2017, poderão ser parcelados em até 200 (duzentas) parcelas, conforme previsto nesta Instrução Normativa.

§ 1o O disposto no caput:

I - estende-se às contribuições devidas por lei a terceiros, assim considerados outras entidades e fundos; e

II - não se aplica aos débitos provenientes da multa isolada de que trata o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991.

Portanto, a Receita Federal extrapolou o seu poder regulamentar ao exceder os limites da norma legal regulamentada, o que implica em atuação administrativa contra legem ou ultra legem, caracterizando o abuso de poder.

Com efeito, deve ser mantida a segurança concedida.

Isto posto, nego provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO FISCAL. LEI No 13.485/2017. MULTA ISOLADA. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECEITA FEDERAL. IN RFB 1.710/2017. PODER REGULAMENTAR. RESTRIÇÃO NÃO IMPOSTA PELA LEI. RECURSO IMPROVIDO.

I. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de inclusão de débitos de multa isolada no parcelamento implementado pela Medida Provisória no. 778/2017, convertida na Lei no 13.485/2017.

II. Os artigos 1o e 2o da referida Lei possuem autorização expressa permitindo a inclusão das multas isoladas no parcelamento instituído pela Lei no 13.485/2017.

III. Por sua vez, a Receita Federal impôs restrição não prevista em Lei através da edição da Instrução Normativa RFB no 1.710/2017.

IV. Portanto, a Receita Federal extrapolou o seu poder regulamentar ao exceder os limites da norma legal regulamentada, o que implica em atuação administrativa contra legem ou ultra legem, caracterizando o abuso de poder.

V. Remessa oficial e apelação improvidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.